Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega duas omissões, sob o argumento de que não foi dado somente um aviso em relação aos dezesseis vídeos que teria violado direitos autoriais; alega que não houve a efetiva comprovação do lucro cessante.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O acórdão expressamente decide que “VII. Desde já, constata-se que a parte ré afirma que o autor teria publicado um total de 16 vídeos com violação de direitos autorais. Contudo, não trouxe elemento probatório suficiente para atestar o alegado. De todo modo, a própria parte autora reconhece a existência de 6 vídeos com violação de direitos autorais sendo que, diante das questões que envolvem o caso concreto, mostra-se indiferente para a solução da lide se na ocasião foram publicados 6 ou 16 vídeos com violações de direitos autorais, conforme razões a seguir. VIII. Não obstante as violações aos direitos autorais, deve-se analisar a peculiaridade que envolve o caso concreto. Isso porque a parte ré assinala que emitiu um total de 4 avisos de violações de direitos autorais, bem como esclarece que as suas regras de utilização da plataforma apontam que quando da emissão do terceiro aviso de violação de direitos autorais a conta e canais do usuário ficam sujeitos a encerramento, com a remoção de todos os seus vídeos, conforme ID 30508589, pág. 18. Desse modo, assinala que a aplicação da penalidade foi decorrente da emissão do terceiro aviso de violação de direitos autorais, conforme contrato que estabelece as regras de uso da plataforma (ID 30508589, pág. 9). Contudo, a partir da leitura das páginas 9 a 11 da peça recursal ID 30508589, identifica-se que todos os avisos de violação de direitos autorais foram emitidos no dia 14/10/2020, sendo que, apesar de não constar o horário exato da emissão de todos os avisos, identifica-se que o segundo foi emitido às 05h33min daquele dia, enquanto que o último no minuto seguinte, às 5h34min do mesmo dia. IX. Desse modo, é possível concluir que os quatro avisos foram emitidos quase ao mesmo tempo, com provável diferença de poucos segundos entre eles, e dentro de um mesmo contexto fático, que era a publicação de episódios de um seriado televisivo. A situação somente foi caracterizada como “quatro avisos”, por conta da escolha da parte ré, uma vez que optou por desmembrar a informação dos vídeos que violaram direitos autorais em e-mails distintos, quando poderia ter indicado em um único aviso todas as violações ocorridas no mesmo contexto. X. Assim, ganha relevo a necessidade de apurar o intuito do aviso de violação de direitos autorais face o cerne daquele contexto fático vivenciado pela parte autora. Para tanto, apesar de evidente que uma pessoa que comete uma violação a direitos autorais não estaria liberada para cometer outras sucessivas violações, o que se identifica é que as diversas publicações de um mesmo seriado em apenas uma ocasião deve ensejar um único aviso de violação a direitos autorais. Inclusive, a partir dos vários documentos, procedimentos e orientações que a parte ré possui quanto ao tema “violação de direitos autorais”, conforme comprovantes juntados com a contestação, o que se identifica é que a conduta da parte ré visa proteger os direitos autorais, buscando, além de fiscalizar eventuais violações, auxiliar os seus usuários para que não cometam tais violações. Desse modo, com a devida razoabilidade, a parte ré demonstra que inicialmente emite avisos de violações a direitos autorais, o que aponta a pretensão de auxiliar na adequação da conduta dos seus usuários, enquanto que promove o cancelamento da conta apenas quando da emissão do terceiro aviso. Ocorre que, no caso concreto, os avisos foram emitidos de forma imediata, quase ao mesmo tempo, sendo inviável que o usuário, após um minuto do recebimento do aviso, conseguisse adequar a sua conduta antes de ser excluído. Em complemento, apesar da parte autora não ter comprovado a tese de que os vídeos foram publicados em decorrência de ato de terceiro (o que, por si só, também não afastaria a sua falha, uma vez que afirmou que teria esquecido de desconectar a sua conta em computador de terceiro), é possível identificar a boa-fé do usuário, proprietário do canal na plataforma desde o ano de 2010 (ID 30508092) e que não possuía outras violações de direitos autorais, sendo que na ocasião detectou 6 vídeos que teriam violado direitos autorais e promoveu a sua imediata exclusão. XI. Destarte, deve a parte ré considerar todas as violações naquela ocasião como um único aviso de violação de direitos autorais, de modo que, em conformidade com as regras da plataforma que estabelecem o cancelamento do canal apenas quando da terceira violação, deve ser reativado o canal, conforme determinado na sentença. XII. Quanto aos lucros cessantes, a parte autora demonstrou os ganhos que auferia com a monetização do seu canal nos dois meses anteriores ao bloqueio, decorrente da visualização dos vídeos que produzia (ID 30508093). Destaca-se que a inserção dos vídeos na plataforma permite visualizações diárias pelos usuários, gerando ganhos recorrentes com o material já publicado, sendo devida a reparação pelos lucros cessantes.”
V. Nota-se que houve a análise do caso concreto com observância dos itens ditos como omissos, os quais foram analisados de forma exaustiva no acórdão.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.